Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700319-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA FALLUH DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (autos 0702877-76.2023.8.07.0006) que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD. Eis o teor da decisão: “Indefiro o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD uma vez que se cuida de medida excepcional, somente cabível quando comprovadamente já exaurido todos os meios para localização de bens do devedor e em caso de execução de verba alimentar, o que não é caso dos autos. Promova a parte autora, no prazo de 05 dias, o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.” Em síntese, a agravante aduziu que a medida é necessária em razão da não localização de bens de devedor, sendo que a utilização do sistema não está condicionada ao esgotamento de diligências. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque a medida de cooperação demandada no presente recurso pode ser executada quando do julgamento de mérito do presente recurso, sem que ocorra qualquer prejuízo ao credor. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensado o envio de informações. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator